Tribunal: STF
Processo: RE 1324920
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA – BENEFICIÁRIO ACOMETIDO DE HIV – DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA - ALTERAÇÃO RECENTE NA LEI Nº 8.213/91 (5§º DO ART. 43) PELA LEI Nº 13.847/19 – RETROATIVIDADE DA LEI. - A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. - O parágrafo 5º do Art. 43 da Lei Nº 8.213/91, alterado pela Lei Nº 13.847/2019 trouxe uma presunção legal de que a pessoa portadora de HIV, que recebe aposentadoria por invalidez, detém uma incapacidade laborativa total e permanente, que não pode ser mais questionada por nova perícia. - É conferido ao magistrado utilizar a regra nova mais benéfica para os fatos ocorridos anteriormente à vigência da inovação legal. vv: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PORTADOR DE HIV - APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.847/2019 - RETROATIVADADE DA LEI MAIS BENÉFICA - IMPOSSIBILIDADE - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO - AUSÊNCIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FATO GERADOR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - AUXÍLIO-ACIDENTE E AUXÍLIO-DOENÇA - DESCABIMENTO. Segundo orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos que tratam de revisão de benefícios previdenciários, não é possível a aplicação retroativa da Lei nº 13.847/2019 que alterou a redação do §5º ao art. 43 da Lei nº 8.213/91, ainda que mais benéfica, a benefícios previdenciários concedidos em momento anterior, devendo prevalecer a legislação vigente ao momento da concessão – aplicação do princípio tempus regit actum. A ausência de comprovação de incapacidade total e permanente do segurado obsta a concessão de aposentadoria por invalidez, assim como do auxílio doença e do auxílio-acidentário quando não comprovada incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho ou para a atividade habitual exercida”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 194, inciso III; 195, § 5º; 201, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente